Tribunal: STJ
Processo: 0384009-23.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731467 - RJ
(2024/0321518-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SÉRGIO DAVID CASIUCH CATRAN
ADVOGADOS
: WALDIR DE VITA RIBEIRO JUNIOR - RJ121368
FELIPE FRANCISCO DE VITA RIBEIRO - RJ236034
EMBARGADO
: PAULO FELIPE CATRAN KESSLER
EMBARGADO
: ANA MARIA CATRAN KESSLER
ADVOGADO
: PAULO LOURENÇO DIAZ - RJ102086
INTERES.
: PEDRO OLAVO CATRAN KESSLER
INTERES.
: JOÃO ALBERTO CATRAN KESSLER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material no julgado
embargado.
Existindo erro material no julgado no tocante à equivocada
2.
informação constante da ementa e da parte dispositiva do julgado, a
sua correção se faz necessária.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para
3.
sanar erro material, sem, todavia, efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52424237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 369d7d7b-91d8-46bc-a3eb-544685f2c966

Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
11/11/2025
17/11/2025,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 369d7d7b-91d8-46bc-a3eb-544685f2c966

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731467 - RJ
(2024/0321518-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SÉRGIO DAVID CASIUCH CATRAN
ADVOGADOS
: WALDIR DE VITA RIBEIRO JUNIOR - RJ121368
FELIPE FRANCISCO DE VITA RIBEIRO - RJ236034
EMBARGADO
: PAULO FELIPE CATRAN KESSLER
EMBARGADO
: ANA MARIA CATRAN KESSLER
ADVOGADO
: PAULO LOURENÇO DIAZ - RJ102086
INTERES.
: PEDRO OLAVO CATRAN KESSLER
INTERES.
: JOÃO ALBERTO CATRAN KESSLER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material no julgado
embargado.
Existindo erro material no julgado no tocante à equivocada
2.
informação constante da ementa e da parte dispositiva do julgado, a
sua correção se faz necessária.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para
3.
sanar erro material, sem, todavia, efeitos infringentes.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por SÉRGIO DAVID CASIUCH
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte, assim ementado:
CATRAN
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias
úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Agravo interno não conhecido.

Daí os presentes
, nos quais a
embargos de declaração (fls. 894-900, e-STJ)
parte embargante
, em síntese:
afirma
(i) a existência de erro material no acórdão
quanto à intempestividade, sustentando que o recurso especial seria
embargado
tempestivo, conforme certidão de fl. 642 da divisão de autuação da terceira vice-
presidência do TJRJ; (ii) a existência de contradição sobre a intempestividade do
, ao argumento de que os embargos de declaração, opostos
agravo interno
tempestivamente, teriam sanado irregularidade processual e, por isso, interromperiam o
prazo recursal; e (iii) omissão e violação ao
II, do CPC, e ao
§ 1o,
art. 1.022,
art. 489,
, por suposta ausência de enfrentamento específico acerca da necessidade
IV, do CPC
de declaração judicial de dissolução da empresa por decisão de mérito.
Impugnação às fls. 901/908, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem
acolhida
para sanar
parcial
apenas
erro material constante da ementa do acórdão embargado e na parte dispositiva do voto,
adequação que
mas mero aperfeiçoamento do
.
não enseja efeito infringencial,
decisum
Existindo erro material no julgado no tocante à equivocada informação
1.
constante da ementa, a sua exclusão se faz necessária (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.104.771/RS,
DJe de
.
21/8/2023,
24/8/2023)
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO
INTERNO. CORREÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.1. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar erro
material constante da ementa do acórdão embargado. (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.435.913/SC,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

No caso, efetivamente,
1.1.
o voto consignou a intempestividade do
, portanto
e não do recurso especial
agravo interno
retifica-se a ementa do acórdão
para que passe a constar:

embargado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.
2. Agravo interno não conhecido.

1.2. Outrossim, verificou-se a ocorrência de erro material na parte
relativamente à conclusão: "3. Do exposto, nego conheço do agravo
dispositiva do voto
interno.".
Portanto, onde se lê: "3. Do exposto, nego conheço do agravo interno."; passa-
: "3. Do exposto, não conheço do agravo interno.".
se a constar
No mais, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
2.
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
, o que não
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado
se admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
Confira-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 886/889, e-
STJ):

Com efeito,
, conheceu do agravo para não
1.
a decisão de fls. 740/743, e-STJ
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de ausência de ofensa ao artigo
1.022 do
e incidência da
CPC/2015,
Súmula 7/STJ.
Na sequência, o insurgente opôs dois idênticos embargos de declaração de fls.
, petição n.o 207105/2025,
, petição n.o
746/757, e-STJ
e de fls. 780/791, e-STJ
207520/2025.
Nos termos da
não foi localizada, nos autos,
certidão de fl. 779, e-STJ,
procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado Felipe
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

Francisco de Vita Ribeiro, OAB/RJ no 236.034, signatário da petição n.o 207105
, primeiros embargos de declaração de fls. 746/757, e-STJ.
/2025
Por conseguinte, foi concedida vista dos autos às partes, conforme certidão
de fl. 813, e-STJ.
, decorrido o prazo legal sem manifestação,
Todavia
de acordo com a certidão
de fls. 826, e-STJ, manteve-se a irregularidade de representação do
embargante, ora agravante.
Diante desse cenário, por meio da decisão de fls. 830/833, e-STJ:
1. não se conheceu dos primeiros embargos de declaração, petição n.o
, bem como
207105/2025, em razão da incidência da Súmula 115/STJ
2. não foram conhecidos os segundos embargos de declaração de fls.
780/791, e-STJ, petição n.o 207520/2025, por violação ao princípio da
recursal.
unirrecorribilidade e preclusão
Daí a presente insurgência de fls. 837/857, e-STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para
a interposição de outros recursos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO
. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO
CONHECIDO. 1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de
quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por
, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.021 do CPC. 2.
intempestividade

"O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade
formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para
(AgInt nos EDcl no
a interposição de qualquer outro recurso"
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.078.598/PR,
Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno não
8/4/2024,
11/4/2024)
conhecido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.507.195/ES,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
)
20/9/2024.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE
NÃO
INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos ou
incabíveis ou que deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)
. (Precedentes). 2.
não é capaz de interromper o prazo recursal
Intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de legal de 15
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

. No presente caso, a intimação do agravante ocorreu mediante
dias úteis
publicação da decisão contestada em
(fl. 141). Já o recurso de
20/11/2023
agravo interno somente foi interposto em
quando já esgotado o
20/2/2024,
lapso recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.447.204/SP,
julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
16/5/2024.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PREVISTO
NOS ARTS. 1.003, § 5o, E 1.070 C/C O
CAPUT, DO CPC DE
ART. 219,
2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO
. 1.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
É
intempestivo o agravo interno em agravo em recurso especial
, de acordo com os arts.
protocolizado após o prazo de 15 dias úteis
1.003, § 5o, e 1.070 c/c o
caput, do CPC de 2015. 2.
art. 219,
O não
conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e
vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a
. 3. Agravo interno não conhecido.
interposição de qualquer outro recurso
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.078.598/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EFEITO
INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS
RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015.
DECLARAÇÃO
CRITÉRIOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra
acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração.
Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde
que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição
de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso
protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito. 2. Percebe-se,
da leitura dos dispositivos processuais, que, na temática objeto da
divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos de
declaração, não houve mudança legislativa com a edição do Código de
Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado no âmbito
da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código de
Processo Civil. 3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas
ocasiões, a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido
de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum dos
pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou
erro material). 4. É importante diferenciar duas situações: quando o
recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem
apontar, na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende ver
sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e quando o
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes,
apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser sanado
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no julgamento
dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não se encontram
presentes. 5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via
declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado,
integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado
trata-se de genuíno exame de mérito. 6. Com base nessas considerações,
deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração
somente não interrompem o prazo para outros recursos quando
intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a
indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve
o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que
julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada
a tese de intempestividade do recurso. 7. Embargos de divergência a que se
dá provimento. (
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 175.648/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
4/11/2016.
No caso concreto,
, que conheceu do agravo
a decisão de fls. 740/743, e-STJ
para não conhecer do recurso especial,
, e
foi publicada no DJEN em 03/03/2025
considerada publicada em
conforme
.
06/03/2025,
certidão de fl. 744, e-STJ
o agravo interno
Por sua vez,
somente foi protocolado em 19/05/2025,
conforme fl. 837, e-STJ.
nos termos do artigo 1.021 c/c
Dessa forma, o presente recurso é intempestivo,
o artigo 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
3.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido caráter
poderá
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os embargos de declaração, sem
4.
efeito infringente,
constante do julgado.
apenas para sanar erro material
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

É como voto.
Documento eletrônico VDA52138632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:39
Código de Controle do Documento: 927c3dc2-730f-42bd-8838-030f6b358b30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.731.467 / RJ
Número Registro: 2024/0321518-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03840092320148190001 20090012061320 202424506079 3840092320148190001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO DAVID CASIUCH CATRAN
ADVOGADOS : WALDIR DE VITA RIBEIRO JUNIOR - RJ121368
FELIPE FRANCISCO DE VITA RIBEIRO - RJ236034
AGRAVADO
: PAULO FELIPE CATRAN KESSLER
AGRAVADO
: ANA MARIA CATRAN KESSLER
ADVOGADO
: PAULO LOURENÇO DIAZ - RJ102086
INTERES.
: PEDRO OLAVO CATRAN KESSLER
INTERES.
: JOÃO ALBERTO CATRAN KESSLER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SÉRGIO DAVID CASIUCH CATRAN
ADVOGADOS
: WALDIR DE VITA RIBEIRO JUNIOR - RJ121368
FELIPE FRANCISCO DE VITA RIBEIRO - RJ236034
EMBARGADO : PAULO FELIPE CATRAN KESSLER
Documento eletrônico VDA52421409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:36
Código de Controle do Documento: 3f05e917-743c-4e65-a880-435f39d073c6

EMBARGADO : ANA MARIA CATRAN KESSLER
ADVOGADO
: PAULO LOURENÇO DIAZ - RJ102086
INTERES.
: PEDRO OLAVO CATRAN KESSLER
INTERES.
: JOÃO ALBERTO CATRAN KESSLER
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
17/11/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:36
Código de Controle do Documento: 3f05e917-743c-4e65-a880-435f39d073c6